Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713305-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Em análise aos autos de origem, PJE 0700407-65.2025.8.07.0018, a parte Agravante, STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, requereu em 27/06/2025 a desistência daquela ação, ao argumento de que obteve recentemente o deferimento da solicitação de renovação de funcionamento referente às CNAEs indicadas na Viabilidade de Localização DFP2200013241, ID. 240686688 na origem, com o que anuiu o DISTRITO FEDERAL, ID. 244188019 na origem. Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga quanto ao prosseguimento do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital